Tribunal: TJMT
Processo: 1000486-14.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000486-14.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[BRUNO SOUSA - CPF: 051.013.331-23 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
direito penal e processual penal. agravo de execução penal. progressão de regime prisional. nulidade por ausência de fundamentação. decisão desconstituída. recurso provido.

I. Caso em Exame

Agravo interposto contra decisão que indeferiu o pedido de progressão de regime do semiaberto para o aberto, em cumprimento de pena de 7 (sete) anos de reclusão por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), sob o fundamento do não preenchimento do requisito subjetivo, visando a desconstituição da decisão agravada.

II.
Questão em Discussão

Ausência de fundamentos na decisão que indeferiu a progressão para o regime aberto.

III.
Razões de Decidir

1. A ausência de motivação viola o art. 93, IX, da Constituição Federal, que exige a fundamentação de todas as decisões judiciais, sob pena de nulidade.

2. A falta de fundamentação impede o exercício pleno da defesa técnica, inviabilizando o contraditório e a possibilidade de impugnação efetiva da decisão judicial.

IV.
Dispositivo e Tese

Recurso provido.

Tese de julgamento:

3. A decisão judicial que indefere a progressão de regime prisional por ausência de requisito subjetivo deve conter fundamentação concreta e individualizada, sob pena de nulidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX..

Jurisprudência relevante
:
STJ, AgRg no AgRg no AREsp 2.299.858/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 02.10.2023; TJMT, AgEx N.U 1000195-14.2025.8.11.0000, Rel. Des. Lidio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, j. 07.03.2025.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No

1000486-14.2025.8.11.0000 - COMARCA DE
CUIABÁ

AGRAVANTE(S):

BRUNO SOUSA

AGRAVADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto por BRUNO SOUSA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da execução penal (NU 0030165-62.2016.8.11.0042), que indeferiu a progressão para o regime aberto em cumprimento de pena por tráfico de drogas a pena de 7 (sete) anos de reclusão -

art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006
-
(https://seeu.pje.jus.br).

BRUNO SOUSA sustenta que
“que a decisão prolatada padece da devida fundamentação.”

Pede o provimento para que seja declarada
“a nulidade da decisão”
(ID. 262471780).

A 30a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ/MT
pugna pelo provimento (ID. 262471784).

A decisão foi mantida pelo Juízo da Execução Penal, em oportunidade de retratação (ID. 262471785).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Recurso de Agravo em Execução Penal. Decisão que indeferiu a progressão regimental. Irresignação defensiva. Nulidade do ato decisório por ausência de fundamentação. Acolhimento. Magistrado que não apresentou suas razões de decidir. Ofensa à regra prevista no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Parecer pelo provimento do recurso.”
(Domingos Savio de Barros Arruda,
procurador de Justiça - ID. 270924380)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravado registra condenação a 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, em regime inicial fechado, por tráfico de drogas (art. 33, da Lei 11.343/2006 -, praticado em Várzea Grande, no dia 13.3.2016, com sentença transitada em julgado em 3.5.2017 (Ação Penal no 0007009-68.2016.8.11.0002).

Em 23.1.2019, o Juízo da Execução Penal progrediu o agravante para o regime semiaberto (fls. 176/178).

Em 25.10.2024, a Defesa pugnou pela progressão de regime, visto que o requisito objetivo seria
“alcançado no dia 24.11.2024”
(fls. 414).

Em 31.10.2024, o Juízo da Execução Penal indeferiu a progressão,
“in verbis”
:

“[...]Analisando os autos, em que pese o aparente cumprimento do requisito objetivo, verifico que não houve o preenchimento satisfatório do requisito subjetivo, portanto, POR ORA, visando sanar as inconsistências do sistema, INDEFIRO o livramento condicional e /ou progressão de regime, devendo ser dada baixa nos respectivos incidentes, com fundamento no critério subjetivo.[...]”
(João Francisco Campos de Almeida, juiz de Direito - ID 262471788 – fls. 428).

Pois bem.

De fato, verifica-se que o Juiz da Execução Penal indeferiu a progressão de regime sob a justificativa de não preenchimento do requisito subjetivo, sem, no entanto, apresentar qualquer motivação concreta e individualizada que justificasse a sua conclusão.

A Constituição Federal (art. 93, IX) dispõe que
“todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade (....)”
.

O c. STJ firmou a seguinte premissa:

“A ausência de fundamentação concreta das decisões é causa de nulidade absoluta do julgado. Deveras, a motivação dos atos jurisdicionais [...], funciona como garantia da atuação imparcial e 'secundum legis' (sentido lato) do órgão julgador”
(AgRg no AgRg no AREsp 2.299.858/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 02.10.2023)

Em caso análogo, este e. Tribunal entendeu que:

“A decisão impugnada limitou-se a afirmar a
ausência
de preenchimento do requisito subjetivo, sem indicar elementos concretos e objetivos que justificassem essa conclusão, o que configura fundamentação inidônea e nulidade absoluta.”
(AgEx N.U 1000195-14.2025.8.11.0000, Relator: Des. Lidio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal – 7.3.2025).

Atente-se que a ausência de fundamento no
“ato decisório impede, inclusive, que a defesa técnica do recorrente questione, em via recursal, o indeferimento da progressão regimental, pois, como não foram apresentas as razões de decidir, sequer é possível saber por qual razão o reeducando não está apto a resgatar sua reprimenda no regime mais brando”
(
Domingos Savio de Barros Arruda,
procurador de Justiça - ID. 270924380).

Logo, deve ser reconhecida a nulidade da decisão que indeferiu a progressão de regime do agravante.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para desconstituir a decisão agravada, com determinação para que o Juiz da Execução Penal prolate nova decisão fundamentada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025